Tribunal: TJMT
Processo: 1008263-97.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1008263-97.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[CIDADE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.106.378/0001-50 (RECORRENTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1282. APLICAÇÃO IMEDIATA DO NOVO ENTENDIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática proferida em juízo de retratação que, aplicando o entendimento firmado pelo STF no Tema 1282, deu provimento ao recurso inominado do Estado para reformar a sentença e declarar a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio do colegiado; (
ii
) verificar se ocorreu cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa; e (
iii
) analisar a necessidade de modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 1282.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de retratação está expressamente previsto no art. 1021, §2º do CPC, sendo faculdade do relator reconsiderar sua decisão anterior, não havendo violação ao princípio do colegiado, pois a parte insatisfeita pode submeter a questão ao órgão colegiado via agravo interno.

4. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a parte teve oportunidade de se manifestar sobre o recurso do Estado, e a aplicação de precedente vinculante superveniente não configura decisão surpresa, mas decorre do dever de observância aos precedentes obrigatórios.

5. Não cabe ao órgão julgador de instância inferior modular efeitos de decisão do STF quando a própria Corte Suprema não o fez, devendo ser aplicada imediatamente a nova orientação jurisprudencial aos processos em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática proferida em juízo de retratação, com fundamento no art. 1021, §2º do CPC, não viola o princípio do colegiado. 2. A aplicação de precedente vinculante superveniente não configura decisão surpresa. 3. O novo entendimento do STF sobre a constitucionalidade da TACIN (Tema 1282) deve ser aplicado imediatamente aos processos em curso, quando não houver modulação de efeitos pela própria Corte Suprema."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, 1021, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1417155, Tema 1282; STF, RE 611503, Tema 360; STJ,
AgInt
no REsp 1440972/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13/06/2017; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1927148/PE, Corte Especial, j. 21/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1008263-97.2023.8.11.0007

Agravante:
CIDADE INFORMÁTICA LTDA

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

CIDADE INFORMÁTICA LTDA ajuizou reclamação em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Alegou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade dos créditos tributários inscritos em certidões de dívida ativa.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança de ICMS estimativa referente ao crédito tributário do ano de 2016 e inscrito na CDA n° 201612882, bem como para declarar a nulidade da cobrança de TACIN referente aos créditos tributários dos anos de 2018, 2019 e 2020 inscritos nas CDAs n° 2018931754, n° 20191706625 e n° 202111956.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença. Posteriormente, interpôs
Agravo Interno
, alegando que o Tema 1282 do STF foi julgado e deveria ser aplicado ao caso.

Em juízo de
retratação
, o relator reconsiderou sua decisão anterior e deu provimento ao Recurso Inominado para reformar a sentença e declarar a exigibilidade da TACIN.

A CIDADE INFORMÁTICA LTDA interpôs
também
Agravo Interno
contra a decisão em retratação, alegando: (i) nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio do colegiado; (
ii
) cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa; e (
iii
) necessidade de modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 1282, com aplicação prospectiva.

A parte reclamada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025